Tribunal: STF
Processo: HC 266374
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.031.884/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo:



    [...] transportava, para fins de mercancia ilícita de entorpecentes, quatro pacotes contendo 3,9 kg de cocaína, substância, essa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo em conformidade com o boletim de ocorrência de fls. 19/22, laudo de constatação de fls. 34/46 e auto de exibição e apreensão de fl. 37.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A decisão do STJ configura constrangimento ilegal, pois deixou de apreciar matéria que impacta diretamente a liberdade do Paciente — a aplicação do redutor do art. 33, §4º, e o regime inicial de pena”. Requer, assim a concessão da ordem para “determinar ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie o mérito do habeas corpus anteriormente impetrado [...] ou, alternativamente, para reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, na fração máxima e fixar o regime inicial semiaberto ou aberto”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 



    Em que pese o inconformismo da defesa, a decisão não merece qualquer reparo [...], sendo certo que não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial.



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    É indisfarçável, portanto, o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 



    Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido de revisão da dosimetria da pena, uma vez que tal matéria não foi objeto de análise no acórdão apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente